Tribunal: TJES
Processo: 5000730-31.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000730-31.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
RECORRIDO: MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000730-31.2023.8.08.0030

RECORRENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RECORRIDOS: MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA e JOSE RONALDO GOMES MARIA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. LANCE CONTEMPLADO. VALOR ADIMPLIDO PELO CONSUMIDOR. BEM NÃO ENTREGUE. DEVOLUÇÃO DE VALORES NÃO REALIZADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00. VALOR PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, narra a parte autora que firmou contrato de consórcio com os requeridos e, ao realizar o lance, foi contemplado, oportunidade em que quitou a oferta. Contudo, a motocicleta objeto do contrato não foi entregue ao autor em decorrência da inscrição de seu nome junto ao SERASA. Ademais, discorre que o ressarcimento do valor ofertado não foi realizado pelas empresas.

Diante disso, ajuizou a presente demanda objetivando a condenação das empresas em obrigação de fazer e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou prejudicado o requerimento pela restituição do valor pago pelo consumidor, uma vez que realizada no curso da demanda. Ademais, condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais na monta de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas razões recursais, a parte recorrente pugna pela atribuição de efeito suspensivo e impugna o pedido da gratuidade de justiça realizado pelo consumidor. Quanto ao mérito, argumenta pela impossibilidade de inversão do ônus da prova. Aduz se tratar de mera administradora de grupo de consórcio, cabendo a revendedora escolhida pelo consorciado o dever de entrega do bem. Subsidiariamente, requer a redução do montante indenizatório estabelecido pelo juízo
a quo
.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

INDEFIRO
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o art. 43 da Lei nº 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado neste feito.

Deixo de analisar a impugnação ao pedido da concessão da gratuidade de justiça ao recorrido em decorrência da inexistência de requerimento da parte pela concessão da benesse.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal e o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Primeiramente, destaco a existência de responsabilidade solidaria entre as empresas fornecedoras, devendo a recorrente responder pela recusa da entrega do bem objeto do consórcio e ausência de restituição dos valores devidos adimplidos pelo consumidor, consoante dispõe a jurisprudência nacional:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO E A EMPRESA INTERMEDIADORA DO NEGÓCIO – CONSÓRCIO – LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO SORTEADA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – RECUSA INJUSTIFICADA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo relação negocial entre a administradora de grupos de consórcio e a concessionária onde foi firmado o contrato de adesão, estas respondem solidariamente perante o consumidor. “A ausência de expedição de carta de crédito ao contratante de forma injustificada, quando contemplado e comprovado que sua situação cadastral/financeira permanece a mesma da época da contratação, configura-se o dano moral , sendo justa também a multa diária para compelir a administradora de consórcio a expedir carta de crédito ao autor/consumidor. (Ap 1664/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/12/2016, Publicado no DJE 14/12/2016) Para a fixação do quantum indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MT 10096174820188110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022).

Outrossim, inegável a falha na prestação de serviços da recorrente, na forma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), em decorrência da recusa da entrega da motocicleta adquirida pelo recorrido através de lance ao consórcio firmado entre as partes.

Após a recusa indevida, a recorrente deixou de restituir o consumidor pelo valor adimplido no lance. A devolução pecuniária, ademais, somente ocorreu após o ajuizamento da presente demanda.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, coube à recorrente, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do CDC, a comprovação da legalidade de sua conduta com o consumidor e a inexistência de falha na prestação de serviço.

Assim, considerando o contexto dos autos, entendo pela configuração de falha na prestação de serviço da recorrente, conforme disposto pelo juízo sentenciante:

Entendo como abusiva a cláusula que fundamenta pedido de garantia complementar, uma vez que a proposta de consórcio, quando de sua venda, é que o contemplado poderá retirar sua carta de crédito ou, ainda, o bem objeto do contrato.

A exigência de garantias, após a contemplação, se mostra abusiva, uma vez que tais exigências deveriam ser realizadas no momento da contratação, uma vez que sua exigência, após a

contemplação, frustra uma expectativa do consumidor em receber o tão sonhado bem ou o valor da carta de crédito.

[...]

Assim, a cláusula que sustenta esta prática traz, desta forma, vantagem exagerada em favor da requerida, em prejuízo do consumidor, até pelo fato de deixar a critério único e exclusivo, do requerido, a análise do crédito e liberação do valor ou do bem.

[...]

Desta forma, vejo como ilegal a recusa do requerido, sendo incontroverso que a parte requerida reteve o valor quitado como, em 22/12/2022, restituindo somente em 06/02/2023, conforme alegado em contestação e confirmado pelo autor em audiência, o que, por força da fundamentação acima, se mostra ilegal, ficando o autor sem receber o bem e ficando sem o valor do lance, por mais de 30 dias, o que se mostra também ilegal.

Isto posto, diante das irregularidades realizadas pela administradora, que ensejaram inequívoco prejuízo ao consumidor e superam os limites do mero aborrecimento, entendo pela configuração de dano moral indenizável.

Sendo assim, entendo cabível a fixação da indenização por danos morais no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), levando em conta os danos suportados pelo consumidor e o caráter punitivo atrelado a fornecedora.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 16 de fevereiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 17 de março de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)